Tribunal: TJBA
Processo: 8027063-31.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8027063-31.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
MURILLO OLIVEIRA DE SANTANA registrado(a) civilmente como MURILLO OLIVEIRA DE SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO ATRAVÉS DE MATÉRIA JORNALÍSTICA PUBLICADA EM SITE DE NOTÍCIAS. MAGISTRADO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. IMPUTAÇÃO DE FATO DESONROSO SEM PROVAS. ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.
AFASTADA.
ABUSO DO DIREITO DE INFORMAR. OFENSA À HONRA OBJETIVA. LIBERDADE DE IMPRENSA NÃO ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por Carlos Augusto Oliveira da Silva contra sentença proferida nos autos da Ação Penal n.º 8027063-31.2022.8.05.0080, que o condenou à pena de 1 (um) ano de detenção e 39 (trinta e nove) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de difamação (art. 139 c/c art. 141, incisos II e III, §2º, do Código Penal), substituída por prestação de serviços à comunidade. Narra
a denúncia que: "Consta dos autos que, no dia 15 de novembro de 2021, no Município de Feira de Santana/BA, o denunciado publicou, no sítio eletrônico jornalgrandebahia.com.br, uma matéria jornalística intitulada “1º vice-presidente do TJBA determinou pagamento de férias de 2018 ao desembargador Júlio Cezar Lemos Travessa contrariando parecer administrativo do PJBA e a decisão do CNJ; Magistrados se apoiam na disputa pela Mesa Diretora”, cometendo difamação contra o Sr. Júlio Cezar Lemos Travessa, ao imputar-lhe fato ofensivo à sua reputação. Com efeito, emerge do caderno investigativo que a vítima, que é Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, protocolizou o processo administrativo nº TJ-ADM2021/29828 em 29 de julho de 2021, no qual pleiteava o pagamento indenizatório de férias não usufruídas em função da necessidade do serviço público, referentes ao 2º período de 2018, com 20 (vinte) dias deferidos e não pagos. O Desembargador Presidente do TJBA, o Exmo. Lourival Almeida Trindade declarou-se impedido de julgar o pleito, pelo que o processo foi redistribuído para o Desembargador Carlos Roberto Santos Araújo, 1º Vice-Presidente do TJBA, o qual determinou, em 12 de agosto de 2021, que o Poder Judiciário pagasse a indenização de férias requerida pelo ofendido, fundamentando a sua decisão no recente julgado proferido em 25 de junho de 2021, em relação ao Pedido de Providências nº 0002209-34.2021.2.00.0000, que passou a disciplinar que a indenização deve corresponder aos períodos de férias mais antigos. O acusado, então, publicou a referida matéria jornalística, associando a decisão do 1º Vice-Presidente do TJBA a uma alegada aliança política entre este e o Desembargador Júlio Cezar Lemos Travessa, para a disputa da Mesa Diretora do referido Tribunal, logo, um resultado da troca de interesses e apoio entre eles para este fim. Tal ilação, desacompanhada de provas, maculou a honra da vítima, ofendendo a sua reputação perante a sociedade baiana. Em seu interrogatório, o denunciado exerceu o seu direito constitucional de manifestar-se em Juízo. A vítima ofereceu representação contra o denunciado, às fls. 05/17 do Termo Circunstanciado de Ocorrência, nos termos do art. 145, parágrafo único, do CP, preenchendo, assim, condição de procedibilidade exigida por lei".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve justa causa para o oferecimento da denúncia e consequente ação penal; (ii) estabelecer se a matéria jornalística configura exercício legítimo da liberdade de imprensa ou abuso no direito de informar; (iii) verificar se estão presentes os elementos do tipo penal de difamação, notadamente a imputação de fato ofensivo à reputação de agente público no exercício de suas funções.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A justa causa para a ação penal está presente quando há indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, aptos a justificar o recebimento da denúncia e o prosseguimento da persecução penal, sendo prescindível a certeza da ocorrência do crime nessa fase inicial.

4. A matéria publicada atribui fato ofensivo à reputação da vítima, associando o deferimento de indenização por férias não gozadas a uma suposta barganha política com outro magistrado, em contexto de disputa eleitoral interna no Tribunal de Justiça, sem respaldo fático ou documental.

5. O conteúdo divulgado extrapola o
animus narrandi
e configura nítido abuso do direito de informar, atingindo a honra objetiva do ofendido e excedendo os limites constitucionais da liberdade de expressão e de imprensa.

6. A liberdade de imprensa, embora protegida pela Constituição Federal (art. 220), não é ilimitada e deve respeitar os direitos fundamentais da honra, imagem e dignidade da pessoa humana (CF, art. 5º, V e X).

7. Restam demonstradas a materialidade e autoria do delito, além do dolo específico de difamar, considerando a narrativa sensacionalista e a ausência de cautela na apuração dos fatos pelo apelante, que agiu como jornalista responsável pela publicação.

8. A sentença observou adequadamente os critérios legais para fixação da pena (CP, art. 59) e para sua substituição por restritiva de direitos (CP, arts. 43 e 44), sendo proporcional e devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

“A existência de indícios mínimos de autoria e materialidade autoriza o recebimento da denúncia e caracteriza a justa causa para a ação penal por crime de difamação.”

“A liberdade de imprensa não ampara a veiculação de matérias que imputem fatos ofensivos à honra de agentes públicos sem base fática comprovada.”

“A divulgação de conteúdos jornalísticos com intenção de descredibilizar, sem o devido zelo na apuração, configura abuso do direito de informar e subsume-se ao tipo penal do art. 139 do Código Penal.”

“A condição de funcionário público da vítima e o uso de meio de comunicação virtual justificam o aumento de pena previsto no art. 141, incisos II e III, do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, IV, V, IX, X e 220; CP, arts. 139, 141, II e III, §2º, 43, 44 e 59.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, ReSE n.º 0010150-93.2018.8.07.0016, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 08.08.2019, 2ª Turma Criminal; TJ-SP, ReSE n.º 0006984-23.2023.8.26.0348, Rel. Des. Luis Augusto de Sampaio Arruda, j. 22.03.2024, 8ª Câmara de Direito Criminal; TJ-SE, Apelação Criminal n.º 0002122-91.2020.8.25.0008, Rel. Des. Aldo de Albuquerque Mello, j. 16.02.2024, 2ª Turma Recursal; TJ-DF, Apelação Criminal n.º 0712731-46.2022.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 04.07.2024, 1ª Turma Criminal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal nº 8027063-31.2022.8.05.0080, em que figura como apelante, CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025.

Des
(a)
. Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

54